Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Fornecimento de energia elétrica. Procedência da demanda. Majoração dos honorários de sucumbência.
Honorários de sucumbência majorados para R$ 800,00, com base no CPC 85, § 8o, ante o módico valor da causa.